Tribunal: TJDFT
Processo: 0730716-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730716-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANGELO DA COSTA PORTO FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FALSA IDENTIDADE. ILICITUDE DE PROVAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA SEM MANDADO. PRÉVIA JUSTA CAUSA. AUTORIZAÇÃO. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TEMA 280 STF. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONFISSÃO. HARMONIA E COESÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. PREJUÍZO AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo entendimento firmado nos tribunais superiores, especialmente diante do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010 (tema 280), sob a sistemática da repercussão geral, bem como do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti) e na posterior decisão do Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.342.077, na hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito. No caso de consentimento do morador, este deve ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. 2. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam a prática do crime de tráfico de drogas, mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. 3. A confissão do acusado no sentido de que utilizou os dados de qualificação do seu irmão para subtrair-se à persecução penal, em harmonia com a prova produzida, autoriza a condenação pelo crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal. 4. Para a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é indispensável que o réu preencha cumulativamente todos os requisitos: seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, bem como não integre organização criminosa, o que não se verifica na hipótese, pois o apelante é reincidente e ostenta maus antecedentes. 5. Resta evidenciada a ocorrência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, a situação do réu é agravada pela correção de ofício de erro material existente na sentença. 6. Recurso conhecido em parte, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157 do Código de Processo Penal, tecendo considerações acerca da necessidade de desentranhamento das provas ilícitas obtidas pela invasão de domicílio. Pugna pelo reconhecimento da ilegalidade da apreensão de drogas e da sua absolvição; b) artigo 617 do Código de Processo Penal, ao argumento de que, em recurso exclusivo da defesa, a correção de erro material que agrava a pena do réu configura reformatio in pejus. Pede, assim, seja declarado reformatio in pejus na fixação da pena do crime de falsa identidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 617 do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028